Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. ENFERMIDADE EM REMISSÃO. REABILITAÇÃO NÃO COMPROVADA. READAPTAÇÃO INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretende a recorrente, servidora pública, a declaração da nulidade do ato administrativo que reconheceu sua incapacidade total e permanente para o exercício do cargo e determinou sua aposentação por invalidez.
1. A decisão administrativa respeitou integralmente a legislação de regência, bem como a conclusão da perícia realizada pela junta médica oficial, que atestou a incapacidade total e permanente da servidora pública para o exercício do cargo e opinou pela sua aposentação por invalidez, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, por ausência de eventuais vícios de irregularidade ou de legalidade.
2. Tampouco, seria o caso de eventual retorno ao serviço público, por meio da reversão, que condiciona-se à comprovação, por junta médica oficial, da completa reabilitação do servidor aposentado para o exercício do mesmo cargo, e atividades correspondentes, nos moldes dos artigos 34 e 35 da LC n. 840/2011. 2.1. Determinar-se a reversão de servidor, sem prova do desaparecimento dos motivos que acarretaram a incapacidade, além de contrariar a legislação de regência (art. 34, inc. I, e da LC n. 840/2011), o desencadeamento de novos episódios do distúrbio psiquiátrico, inviabiliza desempenho a contento das atribuições inerentes ao cargo público, o que se contrapõe ao interesse público, que, pautado no princípio da eficiência, exige a necessária aptidão física e mental dos seus servidores, ressalvadas as hipóteses legais direcionadas aos portadores de deficiência, para atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional.
3. Também seria inadmissível concomitante à sua eventual reversão, determinar a sua readaptação – provimento do servidor ativo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica/odontológica –, porquanto incompatíveis (artigos 277 e 34, inc. I, da LC n. 840/2011).
4. Apelação conhecida e não provida.